Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-55.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000277-55.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER CARLOS MORAES DE SENA - CPF: 667.798.981-04 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000277-55.2021.8.11.0042

APELANTE: EDER CARLOS MORAES DE SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EMPREGADO NA PENA-BASE. CABIMENTO. EXASPERAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.

CONFISSÃO PARCIAL. REAJUSTE DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALOR UNITÁRIO. ART. 49, §1
o
, DO CÓDIGO PENAL E ENUNCIADO CRIMINAL N. 33 DO TJMT. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP), fixando pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa, à razão de 1 salário mínimo por dia.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (
i
) o aumento da pena-base observou a proporcionalidade exigida pelo art. 59 do Código Penal, considerando a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa; (
ii
) é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial; (
iii
) a quantidade e o valor dos dias-multa foram fixados de modo proporcional à pena privativa de liberdade e à condição econômica do réu; (
iv
) foram devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

III. Razões de decidir.

3.1. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em três circunstâncias judiciais negativas, mas sem motivação concreta que justifique o acréscimo aplicado. Adotou-se a fração de 1/6, em conformidade com precedentes do STJ.

3.2. A confissão espontânea do réu, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante, uma vez que serviu de fundamento para a condenação e contribuiu para a apuração dos fatos.

3.3. Redução dos dias-multa para 14, com manutenção do valor unitário em 1 salário mínimo, diante de elementos que demonstram padrão de vida superior ao declarado pelo réu e ausência de prova de hipossuficiência.

3.4. O prequestionamento foi satisfeito, à medida que as teses jurídicas foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma implícita.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a adoção da fração de 1/6 para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial negativa, desde que observados os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.”

“2. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.”

“3. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a condição econômica do réu, podendo ser reduzida na quantidade de dias-multa quando houver redimensionamento da pena corporal.”

“4. Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando a motivação do julgado permite extrair as razões do acolhimento ou rejeição das teses suscitadas.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 49, §1o, 60.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.436.138/SP; AgRg no HC 843.089/SE; AgRg no AREsp 2.685.703/MG; TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000277-55.2021.8.11.0042

APELANTE: EDER CARLOS MORAES DE SENA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EDER CARLOS MORAES DE SENA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos PJE n. 1000277-55.2021.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa – sendo cada dia equivalente a 1 (um) salário mínimo –, por infringir o disposto no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, postula:
1
) o
quantum
de aumento empregado pelo juiz para cada circunstância judicial é desproporcional e diverge do parâmetro de 1/6 utilizando amplamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
2
) seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, haja vista ter sido empregada pelo juízo como fundamento da sentença condenatória;
3
) a diminuição da sanção pecuniária, pois o valor total fixado [R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais)] é “
extremamente elevado para um réu que é assistido da Defensoria Pública”
e foi reconhecido por fundamentos inidôneos.

Ao final, prequestiona os artigos 93, IX, da Constituição Federal; 65, III, “d”, do Código Penal; a Súmula 545 do STJ; os princípios do devido processo legal, da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena [doc. digital n. 300174424].

A 10
a
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 300174427].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 307935362].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000277-55.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra EDER CARLOS MORAES DE SENA a prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, consoante se extrai da peça acusatória:

“
[...]

Consta do presente inquérito policial, que João Vitor Serpa Moreira anunciou seu

veículo Volkswagem Gol 1.6, ano 2011/2012, placa JIV-4652/DF, no site de vendas "OLX",

pelo valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), oportunidade em que a pessoa

conhecida por PAULO entrou em contato com ele e requereu fotos do automóvel.

Entrementes, PAULO se mostrou interessado no veículo, contudo informou a

João Vitor que o automóvel seria usado como moeda de pagamento acerca de uma dívida que

tinha.

No mesmo momento, a vítima Rudson Carlos Viana da Silva, que estava na

cidade de Tabatinga/DF, viu o anúncio do veículo Volkswagem Gol 1.6, pertencente a João

Vitor, no sítio eletrônico "OLX", ficando interessado em adquiri-lo, oportunidade em que entrou em contato com o anunciante, porém uma pessoa que se identificou como PAULO, o qual

alegou ser "cunhado" do proprietário do veículo exposto à venda que fez toda a negociação.

PAULO disse a vítima que estaria ajudando na venda do veículo em razão do

valor ser parte de pagamento de dívida que seu suposto cunhado João Vitor teria com ele.

Posteriormente, de forma articulosa e falaciosa, PAULO promoveu o encontro

entre a vítima e João Vitor, para que Rudson pudesse ver o veículo.

Contudo, para João Vitor, PAULO também alegou que automóvel seria usado como moeda de pagamento acerca de uma dívida que tinha com a vítima Rudson, motivo pelo

qual, qualquer assunto relacionado a valores deveria ser tratado diretamente com ele. Ademais,

PAULO requereu que João Vitor se identificasse como seu "cunhado", e, sem desconfiar de

nada, acatou o pedido.

Entrementes, o negócio foi fechado entre a vítima e o proprietário do veículo,

porém a conta para transferência bancária foi repassada por PAULO.

No dia 29/05/2019, por volta das 12h24min, a vítima Rudson efetuou o

pagamento do veículo transferindo o valor para uma conta bancária em nome de ÉDER

CARLOS MORAES DE SENA e, em seguida, perguntou ao proprietário do veículo, João Vitor,

se o valor já estava em sua conta, sendo respondido por este que "não".

Nessa oportunidade, Rudson questionou se João conhecia a pessoa de EDER

CARLOS MORAES DE SENA, titular da conta a qual foi repassada por PAULO, negando

conhecer este.

Neste momento, a vítima e o proprietário do veículo perceberam que foram

vítimas de um golpe, onde o denunciado EDER CARLOS MORAES DE SENA, em conluio

com a pessoa de PAULO (não identificada), utilizou a sua conta bancária (Banco do Brasil,

agência 3325-1, conta 36.254-9), agência bancária localizada nesta capital, para que fosse

efetuado o depositado da vantagem ilícita obtida em face da vítima Rudson Carlos Viana da

Silva, no valor de R$ 15.152,00 (quinze mil cento e cinquenta e dois reais) [...]”
(doc. digital n. 300173897)

Encerrada a instrução processual, o Juiz da 4
a
Vara Criminal da Comarca da Capital, Marcos Faleiros da Silva, julgou a denúncia procedente e condenou ÉDER como incurso nas penas do art. 171,
caput
, do Código Penal. Além disso, fixou a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa – sendo cada dia equivalente a 1 (um) salário-mínimo.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a insurgência recursal se circunscreve à retificação da dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante.

A defesa assevera, em síntese, que:
1
) na primeira fase, o
quantum
de aumento deve ser modificado para 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada;
2
) na fase intermediária, imperioso se faz o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
3
) a sanção pecuniária e o valor fixado para cada dia-multa é desproporcional, sobretudo porque o acusado é economicamente hipossuficiente.

A fim de melhor visualização da questão trazida no apelo, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“A
culpabilidade do réu é elevada, pois sua conduta ultrapassou o desvalor ordinariamente

presente no tipo penal de estelionato. O réu não apenas cedeu sua conta bancária para

recebimento de valores de origem ilícita, mas o fez mediante prévio acerto com terceiros,

ciente de que sua função seria a de “esfriar” o rastro da operação fraudulenta, dificultando a

identificação dos responsáveis principais e favorecendo o exaurimento do golpe. Embora

alegue que desconhecia a natureza do dinheiro, o relato de que entregou grande parte do

valor a um sujeito não identificado, e de que ficou com “percentuais” em outras operações

semelhantes, evidencia conhecimento e adesão ao esquema. A utilização de sua conta como

instrumento para recebimento e dispersão do dinheiro proveniente de fraude demonstra ação

dolosa e estruturada, com divisão de tarefas e dissimulação, aspectos que tornam sua

culpabilidade mais reprovável do que a normalmente exigida pelo tipo penal
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, verifica-se que o réu não possui condenações penais com

trânsito em julgado anteriores à prática delitiva, sendo, portanto, tecnicamente primário,

razão pela qual esta circunstância é considerada neutra.

No que se refere à
conduta social
e à
personalidade
, não há elementos objetivos nos autos

que justifiquem valoração negativa. Portanto, aplico o princípio do
in dubio pro reo
,

considerando-as como neutras.

Os
motivos
do crime se inserem na busca por vantagem econômica indevida, característica

típica do delito de estelionato, não havendo peculiaridade que justifique exasperação, sendo,

por isso, neutros.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois, além de prévio ajuste, o réu assumiu um

papel importante na cadeia criminosa, sendo sua atuação decisiva para a consumação e consolidação do golpe. Sua função consistiu justamente em emprestar a conta bancária para

receber a transferência de R$ 15.152,00, dificultando o rastreio da operação fraudulenta. A

divisão de lucros e a reincidência do comportamento (inclusive mencionando outras vítimas

e depósitos) evidenciam que sua atuação não foi isolada, mas integrada a uma estrutura que

visava a ocultação da origem do dinheiro, o que agrava o grau de reprovabilidade da

conduta.

As consequências do crime também são negativas, pois o golpe causou prejuízo concreto e

relevante à vítima, que transferiu quantia substancial acreditando adquirir um veículo

anunciado por meio de engodo, valor de aproximadamente R$ 15.152,00. O valor não foi

recuperado, e a transação envolveu não apenas perda patrimonial, mas frustração e

insegurança no ambiente de comércio eletrônico, exigindo resposta penal proporcional.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o crime e, por isso, é considerado neutro.

Diante disso, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda

fase da dosimetria,
não se identificam circunstâncias atenuantes
ou agravantes que

influenciem a pena.

Na terceira fase,
não incidem causas de aumento ou de diminuição da

pena
.

Mantenho, portanto, a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em

definitiva
.

Pena de multa [...].

No caso dos autos, a culpabilidade do réu revela-se elevada, pois, embora não tenha sido o idealizador do golpe, prestou auxílio material essencial à sua execução, ao emprestar sua

conta bancária para o recebimento dos valores obtidos fraudulentamente, ciente de que seria

remunerado por sua participação. A sua atuação foi consciente e reiterada, como ele mesmo

declarou na fase policial, ao relatar outras movimentações semelhantes realizadas em sua

conta em benefício de terceiros desconhecidos. Além disso, a dissimulação adotada na forma

de depósitos fracionados em curto intervalo de tempo evidencia intenção de ocultar a origem

ilícita do dinheiro, agravando sua conduta.

Assim,
fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o grau de reprovabilidade da conduta do réu
, nos moldes do artigo 49, caput, c/c

artigo 59, ambos do Código Penal.

Quanto ao
valor do dia-multa
, à luz do artigo 60, caput, e observando o disposto no artigo

49, §1o, do Código Penal, deve este ser fixado de forma proporcional à condição econômica

do condenado.
Embora o acusado tenha declarado rendimento mensal de apenas R$

2.000,00, verificou-se, por meio da mídia audiovisual juntada aos autos, que compareceu à

audiência conduzindo uma camionete SW4-Hilux, veículo de elevado valor de mercado,

além de ostentar cordão de ouro, evidenciando padrão de vida superior ao alegado
.

A incoerência entre a renda declarada e a ostentação patrimonial observada autoriza a

elevação do valor unitário da pena pecuniária
. Desse modo, e com fundamento no artigo 49,

§1o, do Código Penal,
fixo o valor de cada dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à

época dos fatos, medida adequada ao grau de reprovação da conduta e à capacidade

econômica efetiva do réu
.”

Como se vê, o juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
do agente, bem como às
circunstâncias
e
consequências
do crime, com base em fundamentos consistentes e juridicamente idôneos, tanto que não houve insurgência recursal quanto a esse ponto específico.

A irresignação defensiva se refere ao critério quantitativo adotado pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base, uma vez “
fixada muito acima do mínimo legal, sem que houvesse qualquer razão que justificasse uma elevação tão exacerbada”
.

Com efeito, pretende seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

O pedido
comporta acolhimento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” [STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023].

Colaciono ainda os seguintes arestos:

“[...]

Ressalta-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma,Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 843.089/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

[...] Na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado. Além disso, inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.340.777/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),Sexta Turma,julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023).

No caso
sub examine
, conquanto se mostre legítima a exasperação da reprimenda, o incremento aplicado não observa a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Isso porque a pena-base foi estabelecida em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
, sem motivação concreta, suficiente e idônea a justificar tal patamar, impondo-se, assim, a readequação do
quantum
de aumento, mediante a adoção da fração de 1/6 (um sexto), critério mais favorável ao réu e que melhor se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Dessa forma, consideradas as três vetoriais desfavoráveis, a reprimenda basilar deve ser fixada em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
.

Outro ponto da sentença condenatória que
comporta reforma
, diz respeito ao não reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Embora o acusado não tenha admitido sua participação direta no estelionato, confirmou ter emprestado a sua conta bancária para terceiros, circunstância que dificultou sobremaneira a identificação dos responsáveis e favoreceu o exaurimento da ação delituosa.

Aliás, como bem destacado nas razões defensivas, o juízo singular utilizou essa circunstância para fundamentar a condenação do apelante,
verbis
:

“O próprio acusado Éder, em sede policial (id 46805084, p. 110/111), admitiu ter fornecido

sua conta bancária a pedido de um homem conhecido apenas como "Vinícius", o qual lhe

prometeu 10% do valor da transferência. Declarou ter recebido R$ 1.000,00 e repassado o

restante ao referido Vinícius, sem fazer qualquer indagação sobre a origem do dinheiro.

Disse ainda que essa prática se repetiu em outras duas ocasiões, com depósitos de R$

8.000,00 e R$ 5.000,00, dos quais ficou com valores parciais e entregou o restante ao mesmo

indivíduo.

Em juízo, o réu mudou a versão e disse que emprestou a conta para o filho do rapaz que lava

o seu veículo e limitou-se a afirmar que não tinha conhecimento do golpe e que apenas

repassou os valores, sem maiores detalhes, sustentando a inexistência de dolo em sua

conduta.

No entanto, tal alegação não se sustenta. É inequívoco que a cessão voluntária da própria

conta bancária, com ciência de que receberia um valor sem qualquer prestação de serviço ou

justificativa plausível, demonstra adesão ao esquema fraudulento.

[...]. Sua conduta, ainda que não tenha sido ele o articulador do ardil, foi essencial para

consumação do estelionato [...].

Relevante destacar que, durante a fase de investigação, o próprio acusado apresentou extrato

bancário de sua conta (id 46805084, p. 118), documento que revela movimentação financeira

intensa e atípica no período de 27 a 29 de maio de 2019, circunstância que fragiliza ainda

mais sua tese de desconhecimento [...]. Ao

oferecer sua conta bancária e receber porcentagem das quantias, mesmo sem qualquer

justificativa legítima, contribuiu diretamente para o êxito do golpe, viabilizando a ocultação

e o repasse do valor obtido com o engano da vítima. Trata-se de adesão ao ardil, e não de

mera imprudência [...]”

Constata-se, portanto, que EDER
confessou parcialmente
sua participação no delito, pois, embora alegue desconhecer a real intenção dos demais agentes, reconheceu ter disponibilizado sua conta bancária a terceiros, bem como ter percebido a movimentação atípica e intensa de valores em seus extratos.

Tivesse ele negado o empréstimo de sua conta bancária ou alegado que as movimentações ocorreram sem o seu conhecimento, se eximindo de qualquer participação na empreitada criminosa,

a atenuante da confissão espontânea poderia ser reconhecida.

Entretanto, a sua confissão – ainda que parcial – impõe o reconhecimento da atenuante.

De toda sorte, “
é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024].

Por esta razão, atenuo em 1/12 [um doze avos], e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo-a em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Em relação à pena de multa, o apelo comporta
parcial provimento
.

É cediço que a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeira do condenado. Por consequência, em casos tais, cabe ao magistrado somente obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômico-financeira do agente quando da fixação do valor do dia-multa.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Ademais, a fixação da sanção pecuniária deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manter coerência com a reprimenda corpórea, respeitar o critério trifásico de individualização da pena e atender às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

No caso dos autos, tendo sido reajustada a pena privativa de liberdade, imperiosa a adequação da pena de multa.

Com relação à primeira fase, constatada a presença de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a sanção pecuniária deve ser estabelecida em
15 (quinze) dias-multa
.

Dando prosseguimento, incidindo a atenuante da confissão espontânea – na fração de 1/12 (um doze avos) – e inexistindo outras circunstâncias que atenuem ou aumentem a reprimenda pecuniária, fica ela estabelecida em
14 (quatorze) dias-multa
.

No que diz respeito à fixação do valor de cada dia-multa (segunda fase do sistema), vê-se que, dispondo de elementos para aferir a capacidade socioeconômica do réu
[1]
e inexistindo a juntada de documentos hábeis a demonstrar a pretensa hipossuficiência do apelante [CPP, art. 156], o juízo singular fixou
legitimamente
o valor do dia-multa à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49, §1
o
].

Embora o combatente Defensor Público alegue que o veículo conduzido pelo apelante pertencia ao seu empregador e que não seria possível afirmar, com segurança, tratar-se de joia em ouro maciço, deixou de apresentar qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe competia. Além disso, a produção da contraprova mostrava-se de extrema simplicidade: bastaria a juntada do CRLV ou documento equivalente quanto ao automóvel e, no tocante ao cordão, a respectiva nota fiscal que comprovasse sua composição.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo manejado por
ÉDER CARLOS MORAES DE SENA
para redimensionar a reprimenda imposta, fixando-a em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime aberto, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

Haja vista ter comparecido à solenidade instritória dirigindo uma camionete SW4-Hilux e utilizando um cordão de ouro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025